Tribunal: STF
Processo: HC 261656
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Poliana Maria da Conceicao Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.926.185/AL (evento 8).



    A paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, fixada inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 3-22).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade excepcional de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, ante a existência de flagrante ilegalidade. Alega que a paciente preenche todos os requisitos para concessão do redutor do tráfico privilegiado. Defende a inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto o fato de a paciente responder, na época, a outra ação penal não impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO REVISIONAL. TESE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal para aplicação retroativa de novo posicionamento. 



    2. A pretensão de reexame da condenação e reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 demanda valoração do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7 desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o ato dito coator não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.926.185/AL, à seguinte fundamentação (evento 8):



    “(...)



    A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    (...)



    No que tange aos pedidos subsidiários de absolvição por ausência de provas ou reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a pretensão recursal demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para desconstituir as premissas adotadas pelo Tribunal de origem na fixação da condenação. O acórdão da revisão criminal concluiu, com base na análise das provas coligidas, pela regularidade da condenação e pela não incidência da causa de diminuição de pena, sendo que para alcançar conclusão diversa seria imprescindível nova valoração probatória incompatível com a natureza excepcional do recurso especial. Tal reanálise é expressamente vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, que dispõe que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local concluiu pelo afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Presente o contexto, anoto que o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023). “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente